Tribunal: TJSP
Processo: 1012692-10.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Transporte Aéreo Internacional – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso atraso de voo que ensejou a perda do voo de conexão, causando atraso de cerca de 6 (seis) horas na viagem da autora, além do extravio temporário de bagagens –

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Transporte Aéreo Internacional – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso atraso de voo que ensejou a perda do voo de conexão, causando atraso de cerca de 6 (seis) horas na viagem da autora, além do extravio temporário de bagagens – Companhia Aérea que responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços – Caso fortuito não caracterizado – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Dano moral "in re ipsa" configurado – Verba indenizatória bem fixada (R$ 6.000,00), em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da moderação – Correção monetária e juros de mora corretamente fixados, nos termos da Súmula 362 do STJ e artigo 405 do CC – Condenação da ré na integralidade das verbas sucumbenciais, nos termos da Súmula 326 do STJ – Sentença reformada em parte – Recurso da ré improvido – Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012692-10.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
EDUARDA VIANA DE SOUZA, é apelada/apelante TAM LINHAS AEREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao
apelo da autora, vencidos o 3° Desembargador e o 5° Desembargador que
declaram, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40538
APELAÇÃO N° 1012692-10.2020.8.26.0003
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: MARCO ANTONIO BOTTO MUSCARI
APELANTE/APELADA
: EDUARDA VIANA DE SOUZA
APELADA/APELANTE
: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL)
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSOS

Apelações

Transporte
Aéreo
Internacional Ação de reparação de danos – Insurgência
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda Admissibilidade parcial Aplicação das regras
do CDC Incontroverso atraso de voo que ensejou a perda
do voo de conexão, causando atraso de cerca de 6 (seis)
horas na viagem da autora, além do extravio temporário de
bagagens Companhia Aérea que responde objetivamente
pela falha na prestação dos serviços
Caso fortuito não
caracterizado
Aplicação dos artigos 737 do CC e 14
“caput” do CDC Dano moral “in re ipsa” configurado
Verba indenizatória bem fixada (R$ 6.000,00), em respeito
aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
moderação
Correção monetária e juros de mora
corretamente fixados, nos termos da Súmula 362 do STJ e
artigo 405 do CC Condenação da ré na integralidade das
verbas sucumbenciais, nos termos da Súmula 326 do STJ
Sentença reformada em parte Recurso da ré improvido
Apelo da autora parcialmente provido.
1) Cuida-se de ação de reparação de danos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
01/12) julgada parcialmente procedente (fls. 117/119), cujo
relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por TAM
LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) em fls. 121/125
foram rejeitados (fls. 126).
Apelam as partes.
Apelação de EDUARDA VIANA DE SOUZA em fls.
128/142.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece
parcial reforma, apenas para majorar a indenização fixada por
danos morais, face ao incontroverso atraso do voo que
ensejou a perda do voo de conexão, causando atraso de 6 (seis)
horas na viagem da apelante, além do extravio temporário de
suas bagagens, que levaram dois dias para serem restituídas.
Salienta que a Companhia Aérea apelada não
prestou a assistência material determinada pelo artigo 27 da
Resolução no 400/16 da ANAC, e que os danos sofridos pela
apelante ultrapassaram o mero aborrecimento, comportando
indenização a ser fixada em valor justo e suficiente para
compensar todo o sofrimento da apelante, além de preservar o
caráter punitivo e pedagógico da reparação.
Por fim, requer a majoração da indenização para
R$
12.000,00
(doze
mil
reais),
conforme
precedentes
jurisprudenciais colacionados, além da condenação da apelada
ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais.
Apelação de TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL) em fls. 146/159.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que está incontroverso que o
atraso se deu em razão da necessidade de manutenção não
programada, em virtude de dano ocorrido na aeronave, e que tal
fato configura caso fortuito, que afasta a responsabilidade da
apelante, eis que constitui evento imprevisível e inevitável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que não pode ser responsabilizada pelo
atraso do voo, eis que a manutenção da aeronave visa a
segurança dos próprios passageiros e tripulantes, devendo ser
aplicada a excludente prevista no artigo 256 do Código
Brasileiro da Aeronáutica, bem como nos artigos 393, 734 e
737, todos do CC.
Afirma que a apelada não comprovou ter
sofrido efetivo dano moral em razão do atraso inferior a 4
(quatro) horas no voo, que não pode ser objeto de simples
presunção,
conforme
entendimento
firmado
pelo
STJ
e
precedentes jurisprudenciais colacionados.
Como pedido alternativo, requer a redução da
indenização fixada, que não obedece os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante da
grave crise financeira enfrentada em razão da pandemia do
Covid-19, que afetou gravemente as Companhias Aéreas.
Por fim, salienta que o valor da indenização
deve ser atualizado a partir de seu arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora calculados
desde a fixação, nos termos do artigo 407 do CC.
A
apelada
EDUARDA
VIANA
DE
SOUZA
apresentou contrarrazões em fls. 165/174.
Distribuídos os autos para este Desembargador
Relator (fls. 177), foi determinado que a serventia certifique se
a ré apresentou contrarrazões (fls. 178).
Em atendimento ao determinado, a serventia
certificou que a ré não apresentou contrarrazões (fls. 181),
conforme mensagens eletrônicas em fls. 179/180 e 183.
Recursos
regularmente
processados
e
preparados (fls. 143 e 160/162).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento
será virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alterou a Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do
Órgão Especial desta Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim
dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento,
agravos internos, embargos de declaração, mandados de
segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações
originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão
virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada expressa
oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo
de cinco dias úteis, contados da publicação da distribuição dos
autos que, para este específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram
qualquer impugnação a respeito a partir da intimação da
distribuição do processo, não existe impedimento legal para que
seja efetivado o julgamento virtual.
Os apelos serão analisados conjuntamente.
O exame dos autos revela que a autora
EDUARDA VIANA DE SOUZA ajuizou “ação de reparação de
danos” (fls. 01/12), sob o argumento de que adquiriu passagens
aéreas da ré TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
para transportá-la de Belo Horizonte com destino a Santiago,
com conexões em São Paulo e Buenos Aires, mas que em razão de
atraso de cerca de uma hora no primeiro voo, perdeu o voo de
conexão, causando atraso de mais de 6 (seis) horas em sua
viagem, além do extravio temporário de suas bagagens, que
somente foram restituídas dois dias depois, causando grandes
transtornos e prejuízos.
Após a contestação (fls. 39/57), sobreveio a r.
sentença (fls. 117/119), que julgou parcialmente procedente a
demanda, para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser
atualizada a partir do arbitramento e acrescida de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora desde a citação. Diante da sucumbência parcial, as partes
foram condenadas ao rateio das custas e despesas processuais,
com a condenação da ré ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
indenização, e a condenação da autora ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a
diferença entre o valor pleiteado e o valor da condenação.
Daí a irresignação das partes, que comportam
parcial provimento.
Com efeito, no caso dos autos não há dúvidas de
que são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor, eis que apesar de o Supremo Tribunal Federal, em
sede de
recurso
repetitivo, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 636.331 RJ, cadastrado sob o Tema 210, com
repercussão geral, ter reconhecido a aplicabilidade das regras
previstas na Convenção de Montreal em demandas relativas ao
transporte aéreo internacional, referida aplicação ficou
adstrita as indenizações por danos materiais decorrentes da
viagem em si, não se aplicando em relação aos danos morais
relativos ao atraso e cancelamento de voos, em que continuam
sendo aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado
pelo Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSUMIDOR.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
.
ATRASO.
DANOS
MORAIS.
CONVENÇÕES

INTERNACIONAIS
DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE
.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N.
743.771. TEMA 655. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS.
XXXV E LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE
1221934
AgR
/
RJ,
Relatora
Min.
CÁRMEN
LÚCIA,
J.
25/10/2019). (Destaques do Relator).
No
caso
vertente,
não
se
estabeleceu
controvérsia sobre a existência de relação jurídica entre as
partes, consubstanciada no contrato de transporte aéreo
internacional de passageiros, conforme bilhetes eletrônicos
em fls. 17/21.
Além disso, está incontroverso que o atraso do
primeiro voo, e a consequente perda do voo de conexão, ensejou
atraso de cerca de 6 (seis) horas na viagem da autora e de sua
família, além do extravio temporário de suas bagagens,
conforme informações em fls. 23/33.
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil:
“Art. 737. O transportador está sujeito aos
horários e itinerários previstos, sob pena de responder por
perdas e danos, salvo motivo de força maior.”
E o artigo 14 “caput” do Código de Defesa do
Consumidor, prevê que:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação
dos
serviços,
bem
como
por
informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Dessa forma, conforme bem decidiu o nobre magistrado de
primeiro grau, é evidente a existência de falha na prestação dos serviços da
Companhia Aérea ré, diante do incontroverso atraso do primeiro voo, que
causou a perda do voo de conexão, além do extravio temporário das bagagens
da autora e de sua família por cerca de dois dias.
Isso porque, além da necessidade de manutenção
não programada da aeronave configurar fortuito interno, que
não afasta a responsabilidade da transportadora ré, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível aplicar a excludente de responsabilidade por caso
fortuito ou força maior, até porque manter os horários e
itinerários previamente contratados é dever da transportadora,
que não pode se eximir da responsabilidade pelos danos
causados em razão do atraso de voo e extravio temporário de
bagagens.
Ademais, os transtornos advindos da falha na
prestação do serviço ultrapassaram os meros dissabores ou
aborrecimentos, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”,
que não pode ser afastado pelo fato de a Companhia Aérea ré
ter providenciado a realocação da autora em outra aeronave e
ter localizado as bagagens extraviadas, eis que tal obrigação
está expressamente prevista na Resolução no 141/2010 da
ANAC.
É oportuno observar que, dano moral é a “lesão
de interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica,
provocada pelo fato lesivo", ou, no dizer de ZANNONI, também
mencionado por MARIA HELENA DINIZ "o dano moral não é a dor,
a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o
complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes
estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a
consequência do dano... o direito não repara qualquer
padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem
decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso de
Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Sendo assim, é evidente a responsabilidade
objetiva da transportadora aérea ré, com fulcro na teoria do
risco profissional, restando configurado o dever de indenizar a
autora pelos transtornos sofridos não só em razão do atraso
do voo que causou a perda do voo de conexão, mas
especialmente em razão do extravio temporário das bagagens,
que fez com que a autora e sua família permanecessem em país

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estrangeiro sem ter acesso aos seus bens pessoais.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser
indenizado, há de se socorrer as regras contidas no artigo 944
do Código Civil, levando-se em consideração o sofrimento da
vítima e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica das
partes, e a intimidação da ofensora para desestimular novas
ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar
o princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a
reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa, nem
se mostrar insignificante em razão do porte econômico das
partes.
Sendo assim, considerando o grau de culpa da
Companhia Aérea ré, bem como o porte econômico das partes, a
gravidade do evento, e os critérios de prudência, razoabilidade,
proporcionalidade e moderação, deve ser mantida a indenização
fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que está
em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para
desestimular a ofensora a repetir o ato, e não causa o
enriquecimento ilícito da autora.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM DO DANO MORAL.
VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O valor arbitrado
pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente
pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório
ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(cinco mil reais), para cada autor, não se mostra irrisório nem
desproporcional aos danos causados aos ofendidos. 3. Agravo
interno provido para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1343758 / SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA STJ, J. 15/10/2019).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda
Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
CANCELAMENTO DO VOO PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA DA
AERONAVE. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO QUE
ENSEJA RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. PERDA DA
CONEXÃO.
ATRASO
DE
11
HORAS.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00.
ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA. - RECURSO
PROVIDO.”
(AP
1117844-81.2019.8.26.0100,
Relator
Des.
Edgard Rosa, Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 14/07/2020).
“TRANSPORTE AÉREO
Voo doméstico
Ação de
indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência Recurso de
ambas as partes - Alegação de ilegitimidade passiva
Não acolhimento -
Fornecedor aparente, que utiliza marca internacionalmente reconhecida

Precedentes Danos morais configurados Atraso de cerca de 8 horas
Ausência de qualquer assistência Quantum fixado em R$ 5.000,00 para cada
autor
Proporcionalidade e razoabilidade
Ônus da sucumbência
integralmente da ré, pois, na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado não implica sucumbência
recíproca Inteligência da súmula no 326 do STJ Sentença reformada em
parte
Recurso dos autores parcialmente providos
Recurso da ré
desprovido.” (AP 1023786-89.2019.8.26.0002, Relator Des. Marco Fábio
Morsello, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 23/04/2020).
No que se refere ao termo inicial da correção monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos juros de mora, se verifica que foram corretamente fixados, nos termos da
Súmula 362 do STJ e artigo 405 do CC, não se aplicando o disposto no artigo
407 do referido Diploma Legal.
Já em relação a distribuição do ônus da
sucumbência, dispõe a Súmula 326 do STJ que:
“Súmula 326. Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca.”
Portanto, considerando que a demanda versa
exclusivamente sobre a reparação de danos morais, e que a
condenação da Companhia Aérea ré em montante inferior ao
pleiteado na exordial não implica em sucumbência recíproca, a r.
sentença merece pequeno reparo, apenas para condenar a ré ao
pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte no
julgamento
dos
seguintes
recursos:
AP
1008411-14.2020.8.26.0002, Relator Des. Thiago de Siqueira,
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
05/08/2020; AP 1039910-05.2019.8.26.0114, Relator Des. Elói
Estevão Troly, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 31/07/2020.
Mediante tais considerações, reforma-se em
parte a r. sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor
MARCO ANTONIO BOTTO MUSCARI, apenas para afastar a
condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais,
a fim de condenar a Companhia Aérea ré ao pagamento da
integralidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso da ré e dá-se parcial provimento ao apelo da autora.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115828
Apelação Cível no 1012692-10.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Eduarda Viana de Souza
Apelado/Apelante: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Eduarda Viana de Souza ajuizou a
presente
demanda
contra
Tam
Linhas
Aéreas S/A., objetivando o recebimento da
indenização por danos morais, em virtude
do extravio da sua bagagem durante o voo
que partiu da cidade de Belo Horizonte
com destino à cidade de Santiago, o qual
chegou com atraso de 06 (seis) horas em
relação ao horário inicialmente previsto.
O MM. Juiz houve por bem julgar
parcialmente procedente a demanda, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os fins de condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no importe
de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Ambas as partes recorrem da r.
sentença, a ré pleiteia a improcedência da
demanda e a autora requer a majoração do
quantum indenizatório.
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Desembargador Relator, a manutenção do
quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis
mil reais) não é capaz de mitigar a ofensa,
tampouco satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
Com
efeito,
a
requerida
procedeu à devolução da mala somente
após 2 (dois) dias, período em que a autora
viajou sem seus pertences, experimentando
sentimentos
de
angústia
e
incerteza,
acerca da restituição de seus bens.
Ainda, é certo que a autora
chegou ao seu destino com 06 (seis) horas
de atraso, razão pela qual é de rigor a
majoração do quantum indenizatório.
Portanto, a recorrente faz jus
à indenização por danos morais, no importe
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que
observados os limites da razoabilidade e
ponderação. Por fim, os honorários advocatícios ficam, por consequência,
majorados para 15% (quinze por cento)
sobre
o
valor
da
condenação,
considerando os ditames contidos nos
parágrafos 2o e 11, ambos do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao apelo da ré e dá provimento
ao recurso da autora, para os fins de
majorar a indenização por danos morais
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como
a verba honorária advocatícia.
CARLOS ALBERTO
LOPES
5o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39580 – Divergente
Apelação Cível no 1012692-10.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Eduarda Viana de Souza
Apelado/Apelante: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço, observado para tanto a r. decisão vinculante do STF, que em se
tratando a questão objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide
tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme
o CDC; e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral,
dever, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino
haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o do CDC) que faz com que
se entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-
se: “São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X, da CF/88), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(art. 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada”, de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo
ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da autora.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Desse modo, se entende deva ser provido o apelo da ré e
negado provimento ao recurso da autora, revertido o ônus de sucumbência.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
13ECE85F
12
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13F22ED8
16
19
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13EDD99B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012692-10.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.